Tribunal: CARF
Processo: 13749.001209/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.001209/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA MIQUELINA HENRIQUES BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em face da contribuinte acima
identificada, em 05/11/2007, através da qual apurou-se o de crédito tributário no
montante de R$ 3.721,75, já acrescido de multa proporcional sobre o valor do principal
e de juros de mora calculados até 30/11/2007.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) Exercício 2005,
Ano-calendário 2004, foram confrontados os valores dos rendimentos tributáveis
declarados pela contribuinte com o valor dos rendimentos tributáveis informados pelas
Fontes Pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001209/2007-73
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001209/2007-73

apurando-se a omissão dos rendimentos INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL (INSS), CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 22.238,44, compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 1.431,36.
Cientificada do lançamento em 13/11/2007 (fl. 15) a Interessada apresentou
impugnação em 27/11/2007, evocando o princípio do contraditório e da ampla defesa
para fundamentar a impugnação e o pedido de revisão, alegando em síntese, que:
- ao atender ao Termo de Intimação Fiscal 2005/607212210281044, solicitou
prorrogação do prazo para apresentação de documentos e requereu segunda via do
comprovante de rendimentos pagos junto à Agência de Previdência Social/Teresópolis,
porém este demorou a lhe chegar às mãos;
- sendo viúva, contando 89 anos e tendo problemas de saúde, ficou impossibilitada de
entregar os documentos a tempo;
- analisou a DAA original objeto do lançamento e constatou que no preenchimento
inserira como fonte pagadora o “FUNDO DE PENSÃO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL”, CNPJ 00.436.923/0001-90 (CNPJ da Fundação dos Economiários
Federais – FUNCEF, como será denominada doravante), de quem recebe pensão de ex-
funcionário, em lugar de inserir o INSS, erro que teria ensejado o lançamento, não
havendo omissão;
- o lançamento teria contemplado rendimentos declarados das duas fontes, ocasionando
um acréscimo em quase o dobro dos rendimentos e a cobrança de imposto a maior, que
deverá ser revisado;
A Interessada elabora planilhas pretendendo demonstrar a revisão que pleiteia,
apresentando “uma simulação dos lançamentos fiscais, com os dados disponíveis em
mãos, revisando e retificando os lançamentos fiscais, no tocante aos rendimentos
tributáveis, deduções, e apuração do Imposto de Renda, e rendimentos isentos”. No
referido demonstrativo constam apenas os rendimentos e IRRF recebidos do INSS.
Afirma estar anexando uma declaração preenchida corretamente conforme demonstrado
e conclui por requerer a procedência da impugnação, com a revisão dos lançamentos
efetuados, conforme descrito e de acordo com os documentos anexados.
Consta às fls. 07 o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte do ano-calendário 2005, emitido pelo INSS em nome da Interessada.
Por fim, requer que as intimações sejam enviadas para o endereço da contribuinte.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS
Cabe ao interessado comprovar os fatos alegados em sua impugnação, a qual deve ser
instruída com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa. Não
pode a Receita Federal do Brasil desconsiderar informações constantes na Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, sem prova idônea em contrário.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APÓS
NOTIFICAÇÃO.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE
Ao contribuinte regularmente cientificado do início do procedimento fiscal bem como
notificado do lançamento fiscal, é vedado alterar a declaração com intuito de diminuir o
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001209/2007-73

valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que está excluída a sua
espontaneidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não tem conhecimento da infração que está sendo imputada;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$
22.238,44 (IRRF s/Omissão R$ 1.431,36)
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Conforme admitido na impugnação, no Ano-calendário 2004 a Interessada recebeu
rendimentos do INSS como pensionista de ex-funcionário da Caixa Econômica Federal,
mas não haveria omissão, pois os teria inserido na DAA como sendo recebidos da
FUNCEF.
Em consultas aos sistemas informatizados do MF/RFB/DATAPREV, comprovou-se a
existência de dois benefícios recebidos através do INSS (telas impressas juntadas às fls.
23/26), sendo um de aposentadoria recebido desde 01/01/1971, creditado em conta
bancário no UNIBANCO (NB 0104308079), e outro relativo a pensão por morte de
bancário, iniciado em 31/05/1996, este último creditado em conta da Interessada na
Caixa Econômica Federal (NB 1030483393).
A Impugnante juntou Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto
de Renda na Fonte do Ano-calendário 2005, emitido pelo INSS, relativo somente ao
benefício NB 1030483393, o qual não tem relação com o presente lançamento por se
tratar de outro período de apuração.
Embora não tenha juntado o Comprovante de Rendimentos emitido pela FUNCEF,
estes rendimentos foram declarados conforme DAA original recepcionada em
17/03/2005, obtida no sistema informatizado do MF/RFB (fls. 18/20) não se
encontrando em discussão posto que não foram objeto do lançamento.
Observa-se que a Contribuinte não juntou aos autos documentos que possam demonstrar
que não procede a omissão de rendimentos apurada na revisão de sua Declaração de
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001209/2007-73

Ajuste Anual. Uma vez que cabe ao interessado a comprovação dos fatos alegados em
sua impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99 e do art. 15, do Decreto
70.235/72, não são eficazes as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio de prova adequado, como no presente caso,
Destaca-se que a Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de
imposto de renda na fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores.
Portanto, uma vez que não consta dos autos elementos que contrariem as informações
da Dirf, estas devem prevalecer.
Quanto à pretensão de ter sua declaração retificada conforme simulação de retificadora
que juntou aos autos, com a inclusão dos rendimentos recebidos do INSS não
informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA original, e exclusão dos rendimentos
declarados como tendo sido recebidos da FUNCEF, tal procedimento configuraria
retificação da declaração apresentada, o que é vedado segundo as normas vigentes.
Senão vejamos.
Uma vez regularmente notificado do lançamento fiscal, é vedado ao contribuinte alterar
a declaração, com intuito de diminuir o valor de imposto a pagar ou os acréscimos
legais, posto que está excluída a sua espontaneidade, na forma do art. 138, do CTN,
abaixo transcrito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.
Acrescente-se que de acordo com o art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal, a retificação da declaração só
poderia ser aceita antes de iniciado o procedimento fiscal, o que se deu, no presente
caso, em 21/02/2007. Logo, a declaração juntada aos autos pelo sujeito passivo, não
pode ser considerada para fins de modificação do crédito regularmente apurado e
notificado.
Consoante art. 787, do RIR/1999, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente
declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei
no 9.250, de 1995, art. 7o). A responsabilidade pela inexatidão da Declaração de Ajuste
Anual do imposto de renda é legalmente do próprio titular.
No tocante à intenção, cabe esclarecer a título de ilustração que, em se tratando de
matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu infração por equívoco, por
descuido, por desconhecimento da legislação, ou pela complexidade técnica exigida
para a elaboração da declaração, ou ainda por utilizados os serviços profissionais de
terceira pessoa. Em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois
a responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva, não dependendo da
aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136, do Código
Tributário Nacional – CTN.
Por fim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
declaração inexata, este deve ser mantido (art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV,
do CTN).
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação mantendo o crédito
tributário exigido. É o meu voto.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001209/2007-73

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 64
DF CARF MF
Original